Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-90.2024.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002306-90.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou improcedente embargos à execução fiscal movida pelo Estado, objetivando desconstituir cobrança de multa administrativa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor no valor originário de R$ 18.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (
ii
) saber se o valor da multa administrativa é exorbitante e desproporcional, ensejando sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional, presunção que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

4.
A análise da CDA demonstra o atendimento a todos os requisitos legalmente exigidos, incluindo identificação do devedor, valor originário da dívida, origem do débito, fundamento legal, data e número da inscrição, e referência ao processo administrativo de origem.

5.
O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, limitando-se a verificação da regularidade do procedimento e conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6.
O processo administrativo tramitou em observância ao devido processo legal, assegurando à parte o direito ao contraditório e à ampla defesa, com motivação suficientemente explicitada na decisão que aplicou a penalidade.

7.
A multa administrativa foi aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON dentro dos parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não enseja redução."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11; Decreto Federal nº 2.181/97,
arts
. 24 e 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19996, Rel. Min. Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023; TJMT, N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 30.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças
(
MT
)
que, nos autos d
os
embargos à execução fiscal
n.
1002306-90.2024.8.11.0004
, movidos em desfavor do
Município de Barra do Garças (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a Certidão de Dívida Ativa nº 3796/2023 não preenche os requisitos essenciais previstos no artigo 2º da Lei nº 6.830/1980, apresentando de maneira genérica o fundamento legal da cobrança e não permitindo aferir com segurança em que consiste a cobrança realizada.

Sustenta, ainda, a nulidade do processo administrativo por ofensa ao artigo 57 do CDC e aos Decretos Federais e Estaduais pertinentes, alegando ausência de fundamentação adequada na fixação da pena base e posterior dosimetria da multa. Por fim, argumenta sobre a exorbitância da multa imposta no valor de R$ 26.054,94, afirmando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução e afastando a cobrança da multa administrativa ou, ao menos, reduzindo-a a patamares razoáveis.

As contrarrazões apresentadas pelo Município de Barra do Garças
(MT) no Id.
319576358
,
sustentam que a CDA nº 3796/2023 demonstra claramente a origem do débito, decorrente da Reclamação FA Nº 51.010.002.21.0000196 do PROCON, com fundamento legal adequado. Argumenta que a instituição financeira foi devidamente notificada de todos os atos do processo administrativo, tendo sido oportunizado o contraditório
e a ampla defesa. Defende que a penalidade foi graduada conforme o artigo 57 do CDC, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não havendo desproporcionalidade ou excesso na multa aplicada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de
apelação cível interposta por
Kirton
Bank S.A. - Banco Múltiplo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças
(
MT
)
que, nos autos d
os
embargos à execução fiscal
n.
1002306-90.2024.8.11.0004
, movidos em desfavor do
Município de Barra do Garças (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões principais: (i) inépcia da inicial, decorrente da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); e (
ii
) a exorbitância do valor da multa, com pedido subsidiário de redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De início, a parte apelante sustenta a inépcia da inicial, decorrente da nulidade da CDA, alegando a ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso, a parte apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Da análise da CDA nº 3796/2023, verifica-se o atendimento a todos os requisitos legalmente exigidos. O documento identifica claramente o devedor (
Kirton
Bank S.A.), indica o valor originário da dívida (R$ 18.000,00), especifica a origem do débito (multa administrativa aplicada pelo PROCON), apresenta o fundamento legal (artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor), informa a data e número da inscrição, bem como
referência

o processo administrativo de origem (FA Nº 51.010.002.21.0000196).

Nesses termos, verifico que não há fundamento para acolher tais alegações.

Quanto ao segundo argumento de defesa, a
parte recorrente sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação adequada na fixação da pena base e posterior dosimetria da multa, em alegada violação aos artigos 57 do CDC, 24 do Decreto Federal nº 2.181/97 e 12 do Decreto Estadual nº 3.571/2004.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

Da
análise dos documentos acostados aos autos demonstra que o processo administrativo tramitou em observância ao devido processo legal, assegurando à parte embargante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O órgão de proteção ao consumidor possui competência legal para a aplicação de sanções administrativas, conforme previsto no artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A recusa ou o desrespeito às determinações dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor caracteriza desobediência, autorizando a imposição das sanções administrativas cabíveis.

No caso concreto, a instituição financeira foi regularmente notificada da reclamação apresentada, sendo oportunizada a participação em audiência de conciliação e a apresentação de defesa administrativa. A inércia processual não pode ser posteriormente invocada como fundamento para alegação de cerceamento de defesa ou vício procedimental.

A motivação do ato administrativo encontra-se suficientemente explicitada na decisão que aplicou a penalidade, observando os parâmetros legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por fim, a parte apelante questiona a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa imposta, alegando violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem reconhecido de forma reiterada a adequação das multas aplicadas pelo PROCON-MT quando observados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publ
icado
no DJE 29/05/2023).

Ademais,
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

A aplicação de multa administrativa pelo PROCON encontra fundamento no poder de polícia administrativa, exercido no âmbito das relações de consumo para assegurar o cumprimento da legislação consumerista. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os critérios para fixação da penalidade, determinando que a multa seja graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, a análise dos elementos constantes do processo administrativo demonstra que a autoridade competente observou os parâmetros legais na fixação da multa. A gravidade da infração - caracterizada pela falha na prestação de serviços bancários - justifica a aplicação de sanção pecuniária em patamar condizente com a capacidade econômica da instituição financeira e o caráter pedagógico da medida.

O valor da multa aplicada (R$ 18.000,00 no valor originário) não extrapola os limites estabelecidos no parágrafo único do artigo 57 do CDC, que autoriza a imposição de penalidade em montante não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência. Ademais, a condição econômica da instituição financeira apelante - reconhecidamente uma das maiores do país - justifica a aplicação de multa em patamar que efetivamente desestimule a reiteração de práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

A alegação de enriquecimento sem causa não encontra respaldo jurídico, considerando que a penalidade administrativa possui natureza sancionatória e caráter pedagógico, destinando-se aos fundos de proteção ao consumidor, conforme determinação legal expressa.

A pretensão recursal da apelante, em sua essência, busca a revisão do mérito da decisão administrativa, questionando a valoração técnica realizada pela autoridade competente quanto à caracterização das infrações e à dosimetria da sanção. Tal pretensão encontra óbice intransponível na separação constitucional de poderes e na competência exclusiva da Administração Pública para exercício do poder de polícia.

A presunção de legalidade dos atos administrativos, aliada à observância formal do devido processo legal, impede a interferência judicial no mérito da decisão, salvo em casos excepcionais de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, hipóteses não verificadas nos presentes autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025